Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE. ANÚNCIO OLX. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A empresa que fornece o serviço de anúncio em sites de classificados não é responsável pelo produto ou serviço vendido, salvo quando intervier diretamente ou indiretamente na operação de compra e venda do produto ou serviço. Considerando a ausência de participação da ré na realização da compra e venda do imóvel, em que pese haja relação de consumo, a anunciante não se enquadra na condição de fornecedora de serviços, sequer fornecedora equiparada, porquanto não detém qualquer posição de poder ou influência sobre o consumidor no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico.
2. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015).
3. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.